Tribunal: TJES
Processo: 5002747-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regularidade Formal
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002747-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: OLINDA DA PENHA PIZETTA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5002747
-
67
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGRAVADA:
OLINDA DA PENHA PIZETTA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ASSURANT SEGURADORA S.A.
em face da decisão monocrática id. 2784164, que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face de
decisão monocrática
por mim proferida não conhecendo o recurso de apelação interposto pela empresa agravante no processo tombado sob o n.º 0003883-64.2016.8.08.0011, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 2932820), aduz o agravante, em síntese, que afeta diretamente a questão processual sobre qual trata, haja vista, sem a análise devida, ante a tese com eficácia vinculante da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1015 do CPC.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado conforme id. 3095589.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5002747
-
67
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGRAVADA:
OLINDA DA PENHA PIZETTA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ASSURANT SEGURADORA S.A.
em face da decisão monocrática id. 2784164, que, nos autos do agravo de instrumento interposto em face de
decisão monocrática
por mim proferida não conhecendo o recurso de apelação interposto pela empresa agravante no processo tombado sob o n.º 0003883-64.2016.8.08.0011, não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 2932820), aduz o agravante, em síntese, que afeta diretamente a questão processual sobre qual trata, haja vista, sem a análise devida, ante a tese com eficácia vinculante da “taxatividade mitigada” do rol do art. 1015 do CPC.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento interposto seja conhecido.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado conforme id. 3095589.

Pois bem.

No caso vertente, como já exposto na decisão monocrática por mim proferida, a agravante recorre em face de
decisão monocrática
por mim proferida não conhecendo o recurso de apelação interposto pela empresa agravante no processo tombado sob o n.º 0003883-64.2016.8.08.0011.

Entretanto, penso que tal pronunciamento judicial não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, o entendimento sufragado pelo C. STJ é de que nessa hipótese a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II
–
Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III
–
Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. IV – Agravo não conhecido. (PET no REsp n. 1.791.649/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

Outrossim, não seria também o caso de se aplicar o entendimento firmado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5002747
-
67
.20
22
.8.08.
00
00

AGRAVANTE:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

AGRAVADA:
OLINDA DA PENHA PIZETTA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO
– RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
A agravante recorre em face de
decisão monocrática
por mim proferida não conhecendo o recurso de apelação interposto pela empresa agravante no processo tombado sob o n.º 0003883-64.2016.8.08.0011.

2.
A decisão objurgada não pode ser objeto do presente recurso, tanto pela natureza de seu conteúdo, quanto por não constar do rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

3.
Sobre o tema, o entendimento sufragado pelo C. STJ é de que nessa hipótese a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4
.
Não seria também o caso de se aplicar o entendimento firmado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.